Tribunal: TJDFT
Processo: 0708722-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708722-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO AGRAVADO: VIACAO VALMIR AMARAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO contra decisão da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, nos autos de incidente de habilitação de crédito (ID 222876296, autos de origem). O juiz julgou improcedente o pedido formulado pelo Parquet para habilitar crédito no processo de falência da VIAÇÃO VALMIR AMARAL LTDA em razão da sua decadência (Processo 0004253-58.2016.8.07.0015). Em suas razões (ID 69624175), sustenta que: 1) é credor da VIACAO VALMIR AMARAL LTDA, da quantia de R$ 44.858.666,39, em razão de descumprimento de acordo judicial firmado nos autos da ACPCiv 0001642-51.2012.5.10.0012, que tramitou na 12a Vara do Trabalho de Brasília/DF, do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região; 2) desde do ano de 2018, o MPT tenta habilitar seu crédito nos autos de falência da Viação Valmir Amaral LTDA; 3) o Juízo Falimentar informou que, com a unificação do processo de falência sob o n° 2016.01.1.025176-2 ao processo 0004253- 58.2016.8.07.0015, possivelmente a certidão de crédito então enviada em 2018 não foi encontrada nos autos; 4) o MPT requereu ao Juízo Trabalhista fosse certificado nos autos a efetiva entrega da Certidão de Crédito ao Juízo da Falência, o que foi realizado no processo de falência em 06 de outubro de 2022 (ID 139127252, Proc. 0004253-58.2016.8.07.0015); 5) posteriormente, foi determinado ao MPT que promovesse a habilitação do crédito como retardatário, o que foi feito em 15 de março de 2024; 6) o MPT não pode ser penalizado pela mora do Judiciário em apreciar o pedido do Juízo Trabalhista para habilitação do crédito. Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada com a consequente habilitação do crédito no processo de falência da VIAÇÃO VALMIR AMARAL LTDA (Processo 0004253-58.2016.8.07.0015). Sem preparo (art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC). Os autos foram inicialmente distribuídos ao e. Des. Diaulas Costa Ribeiro que determinou a sua redistribuição a esta Relatoria, em razão de sua prevenção (ID 69667365). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. CONHEÇO do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator